Tribunal: TJDFT
Processo: 0718760-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE REPARAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recolhimento do preparo não só demonstra a capacidade de arcar com as despesas processuais, como configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, caracterizando preclusão lógica, eis que representa um comportamento contraditório, manifestamente conflitante com a própria pretensão de obtenção do benefício.
2. A relação estabelecida entre um paciente e seu odontólogo possui um componente importantíssimo que é a confiança depositada no profissional, extraída da qualidade, atenção e segurança de seus serviços. Tais ingredientes são peças angulares na escolha e permanência do odontólogo que fará ou dará continuidade ao tratamento, visto que a escolha final é sempre do paciente, que a faz sopesando o conforto, advindo da confiabilidade e segurança obtida, e da relação custo x benefício dos seus serviços.
2.1 Não se extrai dos autos qualquer descumprimento contratual que enseje a aplicação das penalidades em razão de aliciamento de clientela e desvio de pacientes ou concorrência desleal, previstas no acordo, como pleiteia a empresa apelante, que lhe incumbia o dever de apresentar provas coadunantes com suas afirmações.
3. Contrarrazões é via inadequada para requerer a condenação por danos materiais, pois a apelada deve apresentar sua defesa ao apelo e não pretensão recursal de reforma da sentença.
4. Pelo que se extrai da sentença no tocante aos danos morais, tem-se que o Magistrado firma posição favorável à condenação, a partir de duas premissas: 1) em razão das consequências danosas à reputação, ocasionada pelo atraso no fornecimento de materiais (alinhadores) à apelada; 2) o incômodo gerado pela cobrança ostensiva por dívidas da empresa apelante pelo BRB S/A e Serasa Experian.
4.1 Ainda que se admita o descumprimento contratual no atraso de entrega de materiais por parte da empresa apelante, o que consubstancia ato ilícito, a asseguração ao autor de compensação pecuniária pelos danos morais daí advindos é indevida, à medida que não restou atendido outro pressuposto de deflagração da responsabilidade civil: o dano. Não se caracterizou a alegada mácula à reputação da profissional. Acrescente-se ao fato, a jurisprudência afasta a ocorrência do dano moral quando decorrente de mero inadimplemento contratual.
4.2 A iniciativa dos credores de procurar os seus respectivos créditos, não está ao alcance da apelante, pois não tem poder de contê-la, não possui recursos para saldar as dívidas e não tem como retirar dos registros dos credores o nome da sócia que saiu da sociedade, eis que signatária e/ou corresponsável pelos contratos que deram origem às cobranças.
4.3 De outra sorte, as meras cobranças, sem ter avido qualquer negativação do nome da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito, não constituem ofensa aos atributos de sua personalidade. Apura-se que se trata de meros dissabores oriundos de uma situação de rompimento societário de uma companhia em processo de falência.
4.4 As consequências derivadas do atraso de entrega de materiais e das cobranças indevida de credores da empresa, caracterizam-se como simples transtornos e aborrecimentos cotidianos, não podendo, contudo, ser configuradas em ofensa à honra, dignidade, bom nome ou decoro da apelada.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
6. Recurso conhecido. Pedido de gratuidade negado. Apelação parcialmente provida. Majorada a verba honorária de sucumbência.